Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. BANCO DO BRASIL. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMAS 936, 955 e 1021 DO STJ.
1. Na hipótese de omissão no exame de pedidos pela primeira instancia, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir o mérito desde logo. Inciso III §3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil.
2. A prescrição quinquenal para o pedido de complementação do benefício previdenciário somente se inicia após reconhecido o direito de o trabalhador receber a verba trabalhista incidente sobre o salário de contribuição. Enunciados 291 e 427 do c. STJ.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936, 955 e 1021.
4. O Patrocinador é parte ilegítima na ação de revisão de benefício. Aos participantes e assistidos em prejuízo abre-se o caminho da ação judicial de reparação contra o ex-empregador.
5. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito até 8.8.2018, orientado, ainda, que se observe a utilidade da medida conforme as peculiaridades da causa.
6. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
7. Considerando que o benefício temporário é constituído de verba decorrente de período superavitário, descabe impor a revisão, em razão da própria brevidade do fundo.
8. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no REsp. 1.312.736, a revisão do benefício previdenciário condiciona-se à prévia recomposição da reserva matemática. Desse modo, a obrigação a ser cumprida pelo Ente de previdência complementar somente será exigível após efetuado o respectivo aporte, razão pela qual a incidência dos juros de mora deve ocorrer após liquidado o débito.
9. Admite-se a preservação do salário de participação, desde que respeitadas as regras do regulamento, especialmente quanto ao ônus do participante de recolher acréscimos pertinentes e de que seja observado o limite do teto contributivo.
10. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Mantido o acolhimento da preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil. Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido.